Tribunal: STF
Processo: HC 221545
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 734.221/SC, assim ementado (eDOC 26):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. REDUÇÃO EM 1/2. RAZOABILIDADE. QUANTIDADE MEDIANA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que concedeu a ordem para aplicar o redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3. 



    2. Hipótese em que mediana quantidade de drogas apreendidas - 1.473,0 g de haxixe e 0,9 g de maconha -, compatível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 no grau intermediário (1/2). 



    3. Agravo regimental parcialmente provido.



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto; b) em sede de apelação, o Tribunal de origem reconheceu o redutor do § 4º da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6 (um sexto); c) a defesa ajuizou habeas corpus perante o STJ, que concedeu a ordem para aplicar a fração de 2/3 (dois terços), porém, após a interposição de agravo pelo Ministério Público, o colegiado reduziu o percentual da causa de diminuição para a metade; d) a fração aplicada não é razoável, especialmente considerando que a maconha é a substância com menor potencial lesivo e não é exorbitante a quantidade apreendida; e) o paciente é primário, não tem antecedentes criminais e não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas.



    Em razão do exposto, pugna pela aplicação do “redutor de pena previsto no §4º, do art.33, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.8.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.9.2015). 



    1.2. No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça reajustou a dosimetria da pena, nos seguintes termos (eDOC 26):



    “[...]



    Acerca do mérito, a instância antecedente aplicou a causa especial de redução da Lei de Drogas em 1/6. Eis o que constou acórdão sobre o tema (fl. 45):



    [...] considerando as circunstâncias do caso concreto, necessário o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena disposta no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. A redução há de ser operada na fração mínima, entretanto, considerando-se a quantidade e o potencial lesivo do entorpecente apreendido, daí por que resta a pena definitivamente estabelecida em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal. [...] 



    Conforme analisei na decisão ora recorrida, a quantidade de drogas (1.473,0 g de haxixe e 0,9 g de maconha), por si só, não permite concluir que se tratava de tráfico de grandes proporções ou que o réu se dedicava a atividades criminosas. 



    Contudo, assiste razão, em parte, ao agravante quanto à fração de diminuição da pena, pois, mediana quantidade de drogas apreendidas, compatível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 no grau intermediário (1/2). 



    Dessa forma, revejo o parâmetro anteriormente considerado, uma vez que, como dito, a quantidade e a qualidade da droga justificam a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em fração diversa da máxima, sobretudo por consubstanciarem vetores que preponderam em relação às demais circunstâncias, nos termos do art. 42 da mesma lei (HC n. 359.271/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/5/2017). 



    Em outras palavras, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a quantidade e/ou a natureza da droga constitui vetorial norteadora da fixação do quantum de redução a ser aplicado no caso, nos termos do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    [...]



    Tal o cenário, fica a reprimenda do paciente definitivamente estabilizada em 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa; no mais, mantenho os termos da decisão recorrida.”



    A meu ver, o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça não merece reproche.



    Com efeito, verifico que o acórdão ora vergastado justificou a imposição da fração do redutor em 1/2 (metade) com base na quantidade de droga apreendida, o que configura razão adequada, de acordo com a jurisprudência desta Corte:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de diminuição. Fração. Substituição da pena privativa de liberdade. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi modulada pelo Tribunal de origem com base em dados objetivos da causa, especialmente ao considerar a grande quantidade de drogas apreendida (1.960,6 g de maconha). Esse entendimento não divergiu da orientação desta Corte. Nessa linha, veja-se o HC 189.773-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. O juiz não está obrigado a “aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto” (HC 115.149/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowsk). 4. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, “[c]onforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016)” (HC 177.351-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o HC 193.984-AgR, de minha relatoria. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 212.196 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 05.05.2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU INTERMEDIÁRIO (1/4). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] II - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). III - Sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, como no caso, não há falar em desproporcionalidade da pena. É certo, ainda, que a lesividade concreta da droga apreendida constitui motivo suficiente para que a redutora seja aplicada em patamar inferior ao grau máximo[...]” (HC 211.266 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 15.03.2022, grifei)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Tráfico de drogas. 4. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. Ordem concedida para determinar ao Juízo de origem que refaça a dosimetria com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente determinada. 5. Argumentos incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. 6. Agravo regimental improvido. (RHC 192.643 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27.05.2021)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no grau máximo - 2/3 (dois terços). Descabimento. Fração de 1/3 (um terço) devidamente justificada na gravidade da conduta, evidenciada pela natureza e pela quantidade de droga apreendida (29 pedras de crack). Regime intermediário. Motivação idônea. Observância do disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal e do que art. 42 da Lei nº 11.343/06. Regimental não provido. 1. Justificada, na espécie, a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 na fração de 1/3, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela natureza e pela quantidade de droga apreendida (29 pedras de crack). 2. Está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. Por esse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 152037 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 16.04.2018)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente